Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO E DA BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou procedente o pedido em relação a um dos réus, condenando-o a pagar valores referentes às internações do réu menor impúbere e sua genitora, mas acolheu preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao menor, extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto a ele. O hospital apelante foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em ambos os casos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se a condenação ao pagamento de honorários pelo hospital apelante, em desfavor da sucumbência do apelado, viola o artigo 85, caput, do CPC, o qual impõe ao vencido o ônus da sucumbência; e (ii) se os honorários devidos pelo hospital apelante, em razão da extinção do processo contra o apelado menor impúbere, devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 2o, do CPC e jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil estabelece que a condenação em honorários deve recair sobre o vencido (CPC, artigo 85, caput). 3.1. No caso, a sentença julgou procedente o pedido para condenar o apelado a pagar os valores cobrados pelo hospital apelante. 3.2. Destarte, cabe ao apelado arcar com os ônus de sucumbência.
4. Em relação ao apelado menor impúbere, não tendo havido condenação, a fixação dos honorários deve observar a ordem de preferência estabelecida pelo STJ, priorizando o proveito econômico obtido pelo menor, o qual corresponde ao valor da condenação pleiteada na inicial pelo hospital apelante.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso (Tema Repetitivo no 1.059).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para reformar a sentença a fim de (i) corrigir erro material em relação à distribuição dos honorários sucumbenciais e (ii) condenar o hospital apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado do apelado menor impúbere no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo menor. 5.1. Sem majoração de honorários, em atenção ao Tema Repetitivo no 1.059 do STJ.
Teses de Julgamento: “1. A condenação em honorários sucumbenciais deve recair sobre a parte vencida, nos termos do artigo 85, caput, do CPC. 2. Na fixação de honorários advocatícios, quando não há condenação, a base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido, conforme jurisprudência do STJ, aplicando-se percentual sobre o valor pleiteado”.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 85, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp. n.o 1.985.341/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 13/10/2022; STJ, Tema Repetitivo no 1.059.